Tribunal: TJDFT
Processo: 0726910-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726910-17.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1VARVETBSB que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0728539-57.2023.8.07.0001, iniciada em seu desfavor por MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, determinou a penhora de eventuais créditos que a agravante tenha a receber, até o limite do débito em execução, R$ 229.516,38, de: (a) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal especialmente decorrentes do contrato de Gestão de Saúde de no 104/2020; (b) Estado de Tocantins, oriundos do processo licitatório no 30550008016/2021 ou de outros atos administrativos. Em suas razões recursais (ID. 60990040), a recorrente esclarece que fora contratada pelo Distrito Federal em 2020 – Contrato n. 104/2020 -, para a gestão integrada de 86 (oitenta e seis) leitos de suporte avançado e 20 leitos de enfermaria para o Hospital da Polícia Militar. Acrescenta que, a partir de maio de 2021, o Governo Distrital suspendeu os respectivos pagamentos e que, em decorrência disto, múltiplas inadimplências se estabeleceram, inclusive a que se executa na origem. Em conclusão, não se insurge contra à determinação de bloqueio junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, eis que aduz ser o culpado exclusivo pelo inadimplemento em questão. Por outo lado, fundamenta veementemente contra a possibilidade de penhora em relação às verbas oriundas do contrato de prestação de serviço de saúde firmado com o Estado do Tocantins, ao fundamento de que todos os recursos públicos que recebe são destinados ao gerenciamento e manutenção de unidades municipais do SUS, qualificando-se como verbas pública destinadas à prestação de serviços de saúde pública. Aponta que o Eg. TJDFT já teve oportunidade de se debruçar sobre a matéria, oportunidade na qual a 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento da APC n. 0711891-02.2023.8.07.0001, reconheceu que os recursos públicos recebidos pela agravante são de natureza pública, destinados à saúde, e, portanto, impenhoráveis. Pondera, sobre o tema, que o Plenário do Pretório Excelso já analisou tema idêntico, relacionado à penhora de valores destinados à Organizações Sociais Sem Fins Lucrativos que são gestoras de saúde – ADPF 1.012/PA -, proclamando ser inconstitucional o bloqueio de receitas que componham o patrimônio público e estejam afetadas à execução de serviços de saúde, a fim de que sejam destinados ao custeio de pagamentos diversos. Conclui que são múltiplas as Reclamações Constitucionais ajuizadas junto ao c. STF no intuído de postular medidas cautelares de liberação de receitas indevidamente constritas. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula a reforma da r. decisão recorrida a fim de que seja declarada nula na parte em que determinou a penhora sobre a verba do repasse do Contrato de Gestão pactuado com o Estado do Tocantins. Preparo devidamente recolhido (ID. 60990041, pág. 1 e 2). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso sob análise, a controvérsia consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A aferição objetiva da presença da probabilidade do provimento do recurso advém da ponderação quanto à incidência da questão que fora discutida em sede da ADPF n. 1.012/PA, pelo Pretório Excelso, bem como diante natureza jurídica da receita efetivamente recebida pela contraprestação dos serviços de saúde geridos pela ASM. Primeiramente, no que tange à ADPF n. 1.012/PA, reconheço que o julgamento ocorre de forma acertada, e dele extraio o comando de que as medidas constritivas não poderão ser destinadas ao redirecionamento da receita recebida para o pagamento de despesas estranhas aos objetos de gestão pelos quais a executada é responsável. De fato, em anuência com este entendimento, eventuais dívidas e passivos que resultem em medidas constritivas, não poderão subtrair a receita, e ocasionar a inadimplência frente aos fornecedores dos insumos, mão de obra, e recursos para o funcionamento hospitalar. Ocorre que, no caso dos autos, estar-se-á diante de execução promovida exatamente por um destes fornecedores, empresa especializada no ramo de alimentação hospitalar que fora contrata pela agravante para entrega de alimentos ao Hospital de Campanha do Distrito Federal. O credor é, portanto, fornecedor de serviços intrinsecamente relacionado ao objeto de gestão da devedora. Por outro lado, no que tange à natureza jurídica da receita, objetivamente considerada, adiro a entendimento inaugurado pela Eg. 8a Turma Cível deste Eg. TJDFT, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0722082-12.2023.8.07.0000, no qual, em sede de obter dictum, o colegiado ponderou sobre idêntica situação que acometia o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Naquela oportunidade, o Eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, por ocasião de seu voto divergente, elucidou quanto à distinção inerente ao patrimônio público ilíquido que é administrado pelos institutos de direito privado durante a gestão de contratos de saúde, dos recursos que são recebidos pelos serviços prestados, vejamos, in verbis: Ambos, IGES-DF e ICT-DF, são institutos de direito privado. O patrimônio público que administram não se confunde com os recursos que recebem pelos serviços prestados à Secretaria de Estado de Saúde. Não pode haver, por exemplo, penhora do edifício do Hospital de Base; não pode haver penhora do edifício do ICT-DF, construído dentro da área do Hospital das Forças Armadas, com recursos públicos. Mas não há óbice à penhora de recursos depositados em conta-corrente, decorrentes do pagamento pela execução de serviços a que se destinam ambos os Institutos. O IGES-DF – nem qualquer instituto de direito privado – não pode ter o melhor de dois mundos: ser pessoa jurídica de direito privado para não cumprir regras próprias impostas aos entes públicos, e, por outro lado, usar a imunidade de ente público para não pagar obrigações contratadas com pessoas jurídicas que prestam serviços ou insumos para consecução da sua atividade fim. Entendo que a matéria devolvida se amolda inteiramente a questão outrora discutida. Além de inexistir constrição que esteja sendo determinada sobre patrimônio inequivocamente público – apenas administrado pela entidade -, a medida constritiva fora determinada em decorrência de ação de execução ajuizada por fornecedor de alimentos hospitalares que trabalhara em conjunto – e pelos mesmos objetivos -, que a agravante. Portanto, não reconheço a presença da probabilidade do provimento do recurso. Por fim, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, atesto que a recorrente o alega apenas genericamente, deixando de indicar, concretamente, os prejuízos que seriam inaugurados pelo cumprimento da constrição dos próximos repasses, até o limite da dívida existente. Ante o exposto, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo da 1VARVETBSB. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 18:02:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.